Tribunal: TCU
Processo: 029.882/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11243/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.882/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Flausino da Silva de Oliveira Diniz (XXX.479.427-XX); Keven dos Santos Rodrigues (XXX.379.787-XX); Lucas Duarte de Lucena (XXX.475.287-XX); Mateus Ramos Muros Gomes (XXX.511.067-XX); Mikael Pinto da Silva (XXX.563.462-XX); Pedro Cruz Leal (XXX.411.476-XX); Pedro Victor Abreu de Andrade (XXX.456.007-XX); Ruan Filipe Ferreira de Almeida (XXX.509.497-XX); Saulo Mariano Jesus de Freitas da Silva (XXX.782.692-XX); Thiago Paul Souza (XXX.125.012-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que publique tempestivamente as homologações dos resultados dos concursos de sua responsabilidade.